Tribunal: STF
Processo: MS 37513
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de divergência interpostos por Miguel dos Santos Veloso, contra acórdão proferido pela 1ª Turma deste STF, assim ementado:
    Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em mandado de segurança. Ato da secretaria do Supremo Tribunal Federal. Certificação de trânsito em julgado em recurso extraordinário com agravo. Pretendido reconhecimento do direito à interposição de recurso de embargos de divergência em face de acórdão proferido pelo Plenário da Corte. Recurso incabível na hipótese. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. A teor do disposto no art. 330 do Regimento Interno da Suprema Corte, são incabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido pelo Plenário do STF.
    2. Inexiste, na hipótese, direito líquido e certo consistente no aguardo do prazo legalmente previsto para a interposição de recurso inadmissível.
    3. Correta a atuação da Secretaria Judiciária da Suprema Corte, ao certificar o trânsito em julgado do ARE nº 1.234.827 após o exaurimento do prazo para a oposição do recurso de embargos de declaração.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Em extensa peça processual, reitera o embargante os termos de suas anteriores insurgências deduzidas nos autos, e devidamente refutadas por todas as decisões aqui já proferidas, para, ao final, formular uma série de pedidos, destacando tratar-se de “uma oportunidade histórica para o STF fazer valer a segurança jurídica nos termos dos artigos 926/927 do CPC”, ressaltando que este “mandado de segurança visa garantir o prazo para interposição de embargos de divergência em função de decisão de mérito da 2ª Turma na Rcl 38993, contrária a decisão do Plenário na ARE 1234827, e os precedentes da Súmula 343/STF”, ressaltando, por fim, que o “caos jurídico no presente caso impõe a necessidade de uniformização da jurisprudência em torno da Súmula 343/STF, porquanto prevalece a alteração informal nula da Súmula 343/STF, que usurpou a competência do Plenário”.
    É o relatório.
    Decido:
    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.
    De fato, assim dispõe o RISTF sobre o tema:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    No presente caso, o acórdão embargado foi proferida de maneira unânime e em apreciação de recurso de agravo regimental em mandado de segurança.
    Não se encontra presente, destarte, o requisito de que a decisão embargada tivesse sido proferida em autos de recurso extraordinário ou em agravo de instrumento.
    De rigor, assim, a rejeição liminar dos presentes embargos.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § º).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente